Tribunal: TJES
Processo: 0025984-28.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025984-28.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que, ao prover recurso da MRV Engenharia e Participações S/A, anulou multa administrativa imposta pelo Procon municipal, sob alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado; (ii) analisar a possibilidade de atribuição de efeito infringente para restabelecimento da multa administrativa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar ponto necessário ao deslinde da causa, enquanto a obscuridade existe quando a decisão permite interpretação dúbia.

4.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes e concluiu, de forma clara e fundamentada, pela ocorrência de cerceamento de defesa, afastando a alegação de que o recurso administrativo intempestivo teria causado a nulidade.

5.

O acórdão baseou-se em documentos que demonstram a aplicação da multa sem análise das teses de defesa, as quais constavam no relatório da decisão administrativa, não havendo qualquer omissão ou obscuridade.

6.

A alegação de nulidade de algibeira não foi suscitada oportunamente e, ainda que tivesse sido, não comprometeria a fundamentação do acórdão.

7.

Inexistindo vícios, não há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão ou obscuridade afasta a possibilidade de atribuição de efeito infringente em embargos de declaração.

2.

A decisão administrativa que aplica multa sem análise das teses de defesa incorre em cerceamento de defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a existência de omissão e obscuridade no acórdão que proveu o recurso da MRV Engenharia e Participações S/A para anular a multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

Segundo o ente embargante, não houve cerceamento de defesa sob nenhum enfoque ao direito da empresa multada apresentar sua justificativa na esfera administrativa. Aventa que a nulidade alegada pela ora recorrida em seu apelo foi por ela mesmo criada, ao apresentar recurso administrativo intempestivo. Ao final, pugna para que sejam prequestionados os dispositivos legais mencionados e que seja aplicado efeito infringente ao recurso para restabelecimento da multa a seu tempo aplicada.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador olvida da apreciação de tema imprescindível para o deslinde da causa.

A obscuridade, por sua vez, estará presente quando os elementos do acórdão possibilitarem interpretação dúbia quanto ao seu desfecho.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, penso que não há como concluir pela existência dos vícios alegados.

E assim digo, primeiro porque o acórdão objurgado enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde do caso, sendo cristalino ao afirmar que ocorreu o cerceamento do direito de defesa da recorrida na esfera administrativa, inexistindo qualquer possibilidade de duplicidade de interpretação quanto ao caso.

Decerto, o acórdão baseou-se em documento diverso daquele trazido pelo Município embargante, pois, não fundou sua conclusão pelo cerceamento de defesa no recurso administrativo intempestivo, mas na decisão administrativa (fls. 03-05 do id. 6953062, fls. 01-05 do id. 6953063, fls. 01-08 do id. 6953064) onde foi aplicada a multa sem a análise das teses de defesa listadas em seu próprio relatório.

O acórdão ora objurgado foi cristalino ao apontar a ocorrência do cerceamento de defesa, não havendo que se falar nos vícios apontados neste recurso.

Também não há que se falar em nulidade de algibeira, tese que nem mesmo foi ventilada em outro momento, logo inexistindo omissão nesse ponto, até mesmo porque ainda que considerada a arguição do tema outrora, restou devidamente demonstrado que o acórdão não pautou-se na decisão administrativa que reconheceu a intempestividade do recurso naquela seara.

Destarte, por todos os ângulos que se analise a questão em tela, não há como reconhecer qualquer vício, o que afasta a necessidade de prequestionamento dos temas.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.